Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-56.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

Santo Anastácio

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2020

Data de publicação:

01/06/2020

Ementa:

PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO DA FEPASA. Pretensão ao recebimento do reajuste do IPC de 84,93% e 44,80% referentes a março e abril de 1990, respectivamente. Descabimento. Inexistência de direito adquirido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001659-56.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS COUTINHO, é apelado FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declarará. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.998
APELAÇÃO no 1001659-56.2019.8.26.0553 SANTO ANASTÁCIO
Apelante: ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS COUTINHO
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
MMa. Juíza de Direito: Dra. Viviane Cristina Parizotto Ferreira
PENSIONISTA
DE
FERROVIÁRIO
DA
FEPASA.
Pretensão ao recebimento do reajuste do IPC de 84,93% e
44,80%
referentes
a
março
e
abril
de
1990,
respectivamente. Descabimento. Inexistência de direito
adquirido. Recurso não provido.
Ação ordinária por via da qual pensionista
de ex-ferroviário das ferrovias integrantes da extinta FEPASA objetiva, em
síntese, a condenação do réu ao pagamento das diferenças relativas aos
reajustes de 84,93%, a partir de março de 1990, e de 44,80%, a partir de
abril de 1990, de forma acumulada, das verbas vencidas e vincendas, com
incorporação e apostilamento, com multa diária pelo inadimplemento.
Julgou-a improcedente a r. sentença de f.
167/73, cujo relatório adoto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Apela a autora, alegando, em síntese, que,
como a determinação de reajuste salarial pelo IPC vigorou até 15/03/1990,
enquanto vigente a Lei n° 7.788/89, faz jus à complementação da pensão
reajustada pelo IPC. Assere, ainda, que o direito postulado é assegurado
não só pelo Acordo Coletivo 90/91 e pelas Leis n°s. 7.788/89 e 7.830/89,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas também pelos arts. 4o, § 2°, da Lei n° 9.343/96, e 40, § 8°, da CF, que
mantiveram e asseguraram a correção dos proventos dos inativos em
consonância com a correção concedida à categoria, com o fito de preservar-
lhes o valor real. Requer, assim, a reforma da sentença, para que a ação
seja julgada procedente, e o prequestionamento dos dispositivos elencados
à f. 187/8 (f. 178/88).
Contrarrazões à f. 239/55, com prejudiciais
de prescrição do fundo de direito e decadência.
É o relatório.
1. As prejudiciais relativas à prescrição do
fundo de direito e à decadência não prosperam, pois, no caso, o prazo é
quinquenal, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, incidindo o
assentado na Súmula no 85, do STJ.
2. O Acordo Coletivo celebrado em janeiro
de 1990 estabelece, em sua cláusula 4a: A partir da aplicação do Índice de
Preços ao Consumidor (IPC), referente a janeiro de 1990 e enquanto
perdurar a Lei n.o 7.788/89, que dispõe sobre a política salarial em vigor,
fica assegurada a correção dos salários pelo índice pleno do Índice de
Preços ao Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais.
A autora sustenta que a correção referente
aos meses de março e abril de 1990, nos percentuais de 84,93% e 44,80%,
respectivamente, deixou de ser aplicada nas complementações das
aposentadorias e pensões, entretanto, os pretendidos reajustes não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afiguram cabíveis, já que não foram realmente concedidos, ante a
revogação da Lei no 7.788, de 3 de julho de 1989, pela Medida Provisória
no 154, de 15 de março de 1990, convertida na Lei Federal no 8.030, de 12
de abril de 1990, que afastou o direito dos servidores da ativa da extinta
FEPASA ao referido reajuste.
Nesse sentido julgados deste E. Tribunal,
incluindo dois recentes desta C. Câmara:
SERVIDOR
PÚBLICO.
FEPASA

Pensionista.
Revisão
de
complementação de aposentadoria e/ou pensão. Diferenças de reajustes
referentes ao IPC de março e abril de 1990. A Lei no 7.788/89 foi
revogada, pela MP no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90. Revogação
da legislação que determinava a aplicação do IPC ocorreu antes de
implementada a aquisição do direito aos reajustes. Sentença de
improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível no
0002121-35.2015.8.26.0047; Rela. Desa. Isabel Cogan; j. 20/07/2016; g.m.)
FEPASA. Complementação de aposentadoria. Reajustes referentes ao IPC
de março e abril de 1990, da ordem de 84,93% e 44,80%, respectivamente.
Prescrição que atinge os próprios reajustes, não somente a sua repercussão
sobre o período não alcançado pela prescrição, a contar de cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação. Sem aplicação a orientação fixada pela
Súmula 85 do STJ, como tem decidido aquela Corte para revisões do valor
inicial de aposentaria, que teriam, igualmente, repercussão sobre período
não alcançado pela prescrição. Posição assentada pela Câmara nesse sentido.
Ademais, é indevida a recomposição postulada, dado que a Lei no
7789/1989, que regulamentava os reajustes dos salários e benefícios
previdenciários, foi revogada pela Medida Provisória no 154, de
16-03-1990, depois convertida na Lei no 8030, de 12-04-1990, que
estipulou nova fórmula para reajuste de preços e salários. Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Tribunal, do STF e do STJ. Demanda improcedente. Recurso não
provido. (Apelação Cível no 1003656-97.2014.8.26.0408; Rel. Des. Edson
Ferreira; j. 07/04/2016; g.m.)
AÇÃO ORDINÁRIA Pensionista da antiga FEPASA Complementação
de proventos e pensões em razão de acordo coletivo de trabalho firmado
em 1991, em que se fixou reajuste pelos índices do IPC de março
(84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990 Inadmissibilidade
Revogação da Lei n°7.830/89 pela MP n°154/90, que se converteu na Lei
Federal n°8.030/1990 Prescrição do fundo de direito afastada Reforma
da sentença de procedência
Recurso provido. (Apelação Cível no
1011623-30.2017.8.26.0590; Rel. Des. Magalhães Coelho; j. 17/12/2018;
g.m.)
Preliminares das contrarrazões rechaçadas. Apelação. Aposentados e
pensionistas da extinta FEPASA. Pretensão ao recebimento do reajuste
do IPC de 84,93% e 44,80% referentes a março e abril de 1990.
Descabimento. Inexistência de direito adquirido. Recurso improvido.
(Apelação Cível no 1026485-65.2017.8.26.0053; Rel. Des. Fernão Borba
Franco; j. 11/02/2019; g.m.)
Outro não é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal que, ao julgar o Mandado de Segurança n° 21.216, firmou
entendimento no sentido de que não viola o princípio constitucional do
direito adquirido a revogação da Lei n° 7.830/89 pela Medida Provisória n°
154/90, convertida em Lei n° 8.030/90, no tocante ao reajuste dos
servidores com base no índice do IPC:
Mandado de Segurança contra ato omissivo do Presidente do Supremo
Tribunal, em virtude do qual ficaram privados os Impetrantes, funcionários
da Secretaria da Corte, do reajuste de 84,32% sobre os seus vencimentos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrer da aplicação da Lei n. 7.830, de 28-9-89. Revogada esta pela
Medida Provisoria n. 154, de 16-3-90 (convertida na Lei 8.030-90), antes de
que se houvessem consumados os fatos idoneos a aquisição do direito ao
reajuste previsto para 1.-4-91, não cabe, no caso, a invocação da garantia
prevista no art. 5., XXXVI, da Constituição. Pedido indeferido, por maioria.
(MS 21216, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, j. 05/12/1990, DJ
28/06/1991.)
3. Posto isso, nego provimento ao recurso.
Mercê da sucumbência recursal, elevo a honorária a 12% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, obsevada
a gratuidade deferida à f. 84/8.
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19565
Apelação Cível no 1001659-56.2019.8.26.0553
Comarca: Santo Anastácio
Apelante: Rosimeire Aparecida dos Santos Coutinho
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
Os benefícios concedidos aos ferroviários ativos da FEPASA
devem ser estendidos aos inativos, conforme dispõem a Lei n° 9.343/96 e o Estatuto dos
Ferroviários das Estradas de Ferro.
Por esse perfil, consigne-se que o Decreto Estadual no 35.530/59
assegura aos ferroviários da inatividade o pagamento da diferença entre o provento pago
pelo Instituto ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito, na forma legal, por conta
da FEPASA, merecendo destaque, à estatura do artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual
9.343/96, a declaração do legislador ordinário estadual no sentido de que “fica mantida
aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das
aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato de
Trabalho 1995/1996”, tudo a colorir de razoabilidade o pedido inicial.
De fato, a regra do artigo 4o, § 2o, daquela Lei Estadual dispõe
acerca da extensão dos acordos, das convenções coletivas de trabalho e dos dissídios
coletivos naquilo que diz respeito aos pensionistas dos ferroviários, o que se aplica ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acordo Coletivo 90/91 ("Acordo acerca do reajuste de salários da categoria, a vigorar a
partir de 1o de janeiro de 1990, e outas avenças").
Nessa conjuntura, a adaptação da pensão e proventos dos autores
à mutação monetária decorrente da instituição do IPC é medida necessária e adequada à
especialidade do regime que favorece os inativos da FEPASA, correção essa que não
representa objetivamente nenhuma agregação de valor, posto que ajusta o provento à
nova realidade monetária, com os reflexos daí decorrentes.
E nem se venha argumentar com o julgamento levado a termo na
Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, pois lá se estava
tratando de revisão de complementação de aposentadoria, buscando os autores da
noticiada demanda o reconhecimento do direito de equiparação salarial com o pessoal
da CPTM, a interferir no valor da complementação.
Diferentemente,
na
hipótese
sob
exame,
busca-se
o
reconhecimento do direito ao reajuste aplicado aos salários dos ferroviários das Zonas
Sorocabana, Mogiana, Paulista, Araraquense, cujo sindicato tem base territorial
coincidente, nos termos do artigo 8o, II, da Constituição Federal, a contrário senso.
E, nesta medida, afigura-se relevante a distinção estabelecida no
v. Acórdão que julgou aquela Assunção de Competência:
"Temos que não se pode esquecer que a sucessão da FEPASA pela
CPTM foi apenas parcial. Após cisão e transferência da malha
ferroviária metropolitana à nova empresa, a FEPASA continuou a
existir e operar o restante da malha ferroviária do Estado, sendo
subsequentemente sucedida por empresas diversas.
Quando da criação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CPTM, nos termos da Lei no 7.861/92, a nova empresa assumiu os
sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e pela
Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, de forma a assegurar a continuidade
e a melhoria dos serviços, para isso podendo efetuar os necessários
acordos operacionais (art. 12). De acordo, a Lei no 9.342/1996, que
autorizou cisões parciais da FEPASA com versão das parcelas
cindidas de seu patrimônio na CPTM (art. 1o), limitou-se às parcelas
do patrimônio da FEPASA especificadas em Termos de Protocolo a
serem assinados pelas empresas vinculadas à exploração do
transporte ferroviário metropolitano de passageiros no Estado,
referindo-se ao Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São
Paulo e ao TIM - Trem Intra-Metropolitano, de Santos e São Vicente
(art. 2o). No Termo de Protocolo referido determinou-se que os
recursos humanos pertencentes ao quadro de pessoal da FEPASA e
alocados na exploração dos serviços de transporte ferroviário do
sistema de transporte metropolitano, na região metropolitana de São
Paulo, e do Trem Infra-Metropolitano TIM, de Santos e São Vicente,
relacionados no Anexo VI do item 12 deste Instrumento serão
absorvidos pela CPTM.
De acordo, quando a Lei no 9.343/96 autorizou o Executivo a
transferir para a RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A a totalidade
das ações ordinárias nominativas representativas do capital social da
FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, de propriedade da Fazenda do
Estado (art. 3o, caput), ficou expressamente ressalvado que a
transferência a que se refere o "caput" deste artigo não abrangerá a
parcela do patrimônio da Fepasa - Ferrovia Paulista S/A relativa aos
sistemas de transportes metropolitanos de São Paulo e Santos a ser
transferida, por cisão, à CPTM - Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (art. 3o, §1o).
Enquanto o sistema de transporte de passageiros da região
metropolitana passou à CPTM, o restante da malha ferroviária do
Estado continuou sob a responsabilidade da FEPASA até o ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1998, quando, como previsto na Lei no 9.343/96, foi incorporado à
Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA, já em processo de liquidação,
constituindo a sua “Malha Paulista”. Subsequentemente, ainda no
mesmo ano, passou ao controle das Ferrovias Bandeirantes S.A.
FERROBAN. Assim, parte dos ferroviários ativos da antiga FEPASA
passou aos quadros da CPTM, e parte aos da FERROBAN"
Enfim, quer posteriormente vinculados à CPTM quer à
FEPASA (ou a outras que a sucederam), os servidores das ferrovias mencionadas no
acordo de reajuste (que passou a vigorar em 1o/01/90) beneficiaram-se da valorização
decorrente da incidência do IPC aos salários, direito que, na linha das considerações
inaugurais do presente acórdão, há de ser estendido a todos os ferroviários, não
interferindo a disposição do artigo 2o, § 1o, da Lei Estadual no 9.342/96, portanto.
Trata-se, pois, de recomposição do poder de compra da moeda, a
que se obrigou a Fazenda do Estado por força da Lei Federal no 9.343/96, que se reporta
ao direito de complementação do benefício da previdência social, previsto no Estatuto
dos Ferroviários, pouco importando a cisão que teve lugar posteriormente ao noticiado
Acordo. E não se tratando de majoração de salário, descabe falar em violação à regra
prevista no artigo 195, parágrafo 5o, da Constituição Federal.
Desta forma, há de se reconhecer o direito dos inativos à
reposição, nos percentuais concedidos aos ferroviários em atividade, do valor da sua
remuneração, desvalorizada pela espiral inflacionária, haja vista o que dispõem os
artigos 193 e 200 do Estatuto dos Ferroviários.
Outrossim, cabe observar que as diversas leis que se sucederam,
nos mais diferentes momentos políticos, sempre buscaram prestigiar o ferroviário e
garantir uma aposentadoria com proventos mais dignos, especialmente diante da rudeza
da tarefa então desempenhada o que, portanto, envolve boa dose de justiça social,
objetivo que não pode ser desconsiderado pelo julgador.
É certo que a Lei Federal no 7.788, de 03/7/89, foi revogada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MP no 154, de 15/3/90, Medida esta depois convertida na Lei no 8.030, de 12/4/90,
passando o legislador, assim, a dar tratamento diverso à política salarial vigente e isto
ainda ao tempo do Acordo Coletivo de Trabalho ("Acordo acerca do reajuste de salários
da categoria, a vigorar a partir de 1o de janeiro de 1990 e outas avenças"). Mas isto não
interfere com a pretensão da parte.
Veja-se que tudo consiste em saber se, à data em que a MP
154/90 foi editada, os servidores já teriam incorporado o direito aos reajustes ora
reivindicados ou, de outra parte, se havia apenas expectativa de direito.
Considerando que o Índice de Preços ao Consumidos (IPC) era
calculado, na época, com base na média dos preços apurados entre o início da 2a
quinzena do mês anterior e o término do mês de referência (art. 10 da Lei Federal no
7.730/89), tem-se que o índice de 84,32% reporta-se à inflação medida entre 16/02/90 a
15/3/90, ao passo que o índice de 44,80% corresponde ao período compreendido entre
16/3/90 a 15/4/90.
E, de fato, no Acordo Coletivo de Trabalho referido, que haveria
de vigorar a partir de 1o de janeiro de 1990, firmado entre a FEPASA e os sindicatos
representantes das diversas empresas ferroviárias, àquela aglutinadas, ficou
estabelecido, na Cláusula I, item 4, que a FEPASA aplicaria o IPC, relativo a janeiro de
1990, e, enquanto vigente a Lei Federal no 7.788/89, os índices posteriores, isto em
relação a todas as faixas salariais.
O cerne da questão reside em saber como já se adiantou se
haveria direito adquirido à incorporação daqueles índices, revogada que foi a Lei
Federal no 7.788/89, em 15/3/90, pouco importando o fato de os autores haverem se
omitido na juntada do instrumento de acordo cuja aplicação reclamam na inicial, pois se
trata de documento assaz conhecido, que integra centenas de ações movidas, sob
idêntico fundamento da demanda ora proposta, por ferroviários e pensionistas. E a
resposta é positiva, como se trata de adiantar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, se houve inflação, nos meses de março e abril de 1990,
as perdas têm de ser repostas, pouco importando a edição da noticiada Medida
Provisória, ao depois convertida em lei, pois, na linguagem figurada de Michel Crozier,
sociólogo francês que se ocupa da análise do fenômeno burocrático, “não se muda a
sociedade por decreto”. Enfim, as ficções jurídicas têm limite, no contraste com a
realidade, quando geram paradoxos ou situações de flagrante injustiça.
Assim é que a Lei Federal no 8.030, de 12/4/90, a despeito de
vedar reajustes a partir de 15/3/90, como dispõe sua ementa, disciplina relações
jurídicas relativas a período posterior a 1o/4/90, como se pode colher em seus diversos
dispositivos, o que não alcança a inflação medida entre 16/3/90 a 15/4/90, muito menos
a inflação mensurada entre 16/2/90 a 15/3/90.
Nesses moldes, é justa a pretensão, a par de jurídica, inexistindo
base para negar o pagamento da complementação dos proventos e pensões devidos aos
ferroviários e dependentes.
Quanto à alegação da ausência de prova de que o pessoal da
ativa recebeu o índice cheio do IPC nos meses mencionados na inicial, veja-se que exigi-
la seria superfetação diante dos termos do Acordo Coletivo datado de 1o/01/1990.
E nem venha alegar a Fazenda do Estado que aplicou os índices
devidos ao pessoal da FERROBAN pois, dois erros não perfazem um acerto. É dizer,
não é porque o IPC dos meses de março e abril de 1990 deixou de ser inteiramente
aplicado ao reajuste devido àquele segmento dos ferroviários que os demais, egressos da
FEPASA, a ele não têm direito.
Enfim, no meu entendimento, seria devida a aplicação do IPC
relativo aos meses de março e abril de 1990, no valor, respectivamente, de 84,93% e
44,80%, observando-se, quanto às prestações vencidas, a regra do artigo 3o do Decreto
Federal no 20.910/32 e, no concernente às vincendas, a obrigação de apostilar o título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
10B78C9E
7
13
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10BC75BE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001659-56.2019.8.26.0553 e o código de confirmação da tabela acima.